Tribunal: TJMT
Processo: 1004949-83.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004949-83.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE PEREIRA BATISTA - CPF: 979.451.021-15 (APELANTE), VALTEMIR GOMES SOARES - CPF: 531.767.401-82 (APELADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1004949-83.2022.8.11.0006

APELANTE(S):

JOSIANE PEREIRA BATISTA

APELADO(S):

VALTEMIR GOMES SOARES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA PARTILHA DO BEM IMÓVEL E BENFEITORIAS – DESCABIMENTO – AUSENCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE POSSE – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR AS BENFEITORIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a propriedade do bem imóvel por meio do Registro perante no Cartório Imobiliário, nem mesmo por qualquer documento de posse, inviável o acolhimento do pedido de partilha do referido bem, assim como não há que falar em partilha das benfeitorias quando ausente provas de sua existência.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSIANE PEREIRA BATISTA,
contra a sentença proferida na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
, que julgou improcedente a pretensão inicial e extinguiu o feito com julgamento do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC/15. Sem custas e sem honorários (ID 204972765).

Em suas razões recursais (ID 204972766) sustenta a parte autora, ora apelante, que a sentença deve ser reformada para que seja partilhado o bem imóvel identificado como lote urbano, com área de 642,29m2, localizado na Rua Membeca, no 0, Jd. Celeste. Qd. Lt., na cidade de Cáceres/MT, avaliado em R$ 43.493,48 (quarenta e três mil quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos), conforme Certidão de Valor Venal do Imóvel.

Requer ainda a partilha das benfeitorias realizadas no imóvel onde o casal residia, tais como construção de varanda simples, madeiramento e cobertura em Eternit, construção de quartos com banheiros, construção de balcão com mármore na cozinha, troca do antigo piso queimado por azulejos, reforma do portão e forramento do ambiente com material de PVC, além dos bens móveis que guarnecem o imóvel, o que resulta no total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Esclarece que as benfeitorias e os imóveis que guarnecem a residência em que o casal morou durante a vida em comum é de propriedade do genitor do apelado.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedentes os pedidos formulados na inicial de modo que a apelante fique com a integralidade do lote avaliado em R$ 43.493,48 (quarenta e três mil quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos) e o apelado fique com a integralidade das benfeitorias e bens móveis que guarnecem a antiga residência do casal que soma o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sem contrarrazões (ID 209428151).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSIANE PEREIRA BATISTA
ajuizou
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
em face de
VALTEMIR GOMES SOARES
, alegando que conviveu em regime de união estável com o apelado durante aproximadamente 19 (dezenove anos) ininterruptos, advindo desta união o nascimento de um único filho, atualmente com 18 anos de idade, tendo adquirido durante o relacionamento bens móveis e imóveis que pretende partilhar (ID 204972716).

Relatou em sua inicial (ID 204972716) que dentre os bens móveis adquiridos alguns já foram partilhados de forma amigável, conforme abaixo discriminado:

“[...] a) Bens em posse da Sra JOSIANE PEREIRA BATISTA:

1) 01 (Um) veículo, Fiat Siena Fire Flex, cor Prata, placa JYT 7263, renavam 009 567 839 29, álcool-gasolina, 2008/2008, na tabela FIP avaliado em 22.000,00 (vinte e dois mil reais), em nome de Valtenir Gomes Soares, conforme CRV anexo.

2) 01 (Um) veículo motocicleta Honda BIZ 125, cor Prata, placa QCG 0516, renavam 011 978 615 70, álcool-gasolina, ano 2019/2019, na tabela FIP avaliado em 11.000,00 (onze dois mil reais),em nome de Josiane Pereira Batista. conforme CRV anexo.

3) 01 (uma) Máquina de Assar carne e frango, marca PROGÁS, inox, 02 (duas) porta de vidros, capacidade de 30 (trinta) unidades aproximadamente, avaliada no valor de R$ 2.500,00 (mil reais), (verificado no site mercado livre), não possui nota fiscal;

b) Bens em posse do Sr VALTERNIR GOMES SOARES

1) 01 (Um) veículo motocicleta Honda BIZ, cor Prata, placa NI, renavam NI, álcool-gasolina, ano 2002, conforme a tabela FIP avaliado em 1.650,00 (hum mil e seiscentos e cinquenta reais),em nome de Valtenir Gomes Soares.

2) 01 (uma) Máquina de Assar carne e frango, marca PROGÁS, inox, 01 (uma) porta de vidro, capacidade de 15 (quinze) unidades, avaliada no valor de R$ 1.550,00 (hum mil quinhentos e cinquenta reais), site mercado livre, não possui nota fiscal;

3) 01 (um) Barco de 7,5 metros, avaliado no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) Não possui nota fiscal;

4) 01 (um) Motor de Popa 15 Hp, com tanque de combustível 02 tempos, no valor de R$ 7.400,00 (mil reais),Não possui nota fiscal;

[...].”

Na audiência de conciliação realizada em 29/09/2022, as partes formalizaram acordo apenas para reconhecer a união estável entre março de 2003 e 11/10/2021 (ID 204972742).

O acordo parcial foi devidamente homologado pela decisão homologatória de ID 204972744, prosseguindo o feito com relação à partilha de bens.

Após o normal prosseguimento, sobreveio a sentença de improcedência nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pontuou adequadamente a discussão, da qual
me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 204972765):

“[...]
Vistos.

1. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, proposta por
JOSIANE PEREIRA BATISTA,
em face de
VALTERNIR GOMES SOARES
,

todos devidamente qualificados nos autos.

2. A inicial foi recebida no Id. 91499959.

3. Realizada audiência de conciliação/mediação (Id. 96534727), esta restou exitosa no tocante ao reconhecimento e a dissolução da união estável, sendo homologada em sentença de Id. 101694360.

4. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação em Id. 102396203.

5. A parte autora apresentou impugnação à contestação no Id. 116565741.

6. Intimados a especificarem as provas que pretendem produzir, as partes quedaram-se inertes, conforme certidão de Id. 129079641.

7. Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e
DECIDO.

8. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, por
JOSIANE PEREIRA BATISTA,
em face de
VALTERNIR GOMES SOARES
,

objetivando o reconhecimento e a dissolução da união estável e a partilha de bens.

9. Considerando que já houve a homologação do acordo quanto à união estável, por força da sentença em Id. 101694360, passo a analisar a partilha dos bens do casal.

DA PARTILHA DE BENS

10. Consta na inicial que no período de união foram adquiridos bens que devem ser partilhados, quais sejam:
a)
Um lote de terreno urbano, com a área de 642,29 m2, situado à Rua Membeca, no 0, Jd. Celeste, Qd. Lt., nesta cidade de Cáceres-MT, com Inscrição Imobiliária no 400106872408001;
b)
Ampliação, Construção e Benfeitorias na Casa;
d)
Móveis, utensílios, eletrônicos e eletrodomésticos.

11. Alega a requerente que existem bens adquiridos durante a união que já foram partilhados de forma consensual entre as partes, quais sejam:
a)
01 (Um) veículo, Fiat Siena Fire Flex, cor Prata, placa JYT 7263, renavam 009 567 839 29, álcool-gasolina, 2008/2008, na tabela FIP avaliado em 22.000,00 (vinte e dois mil reais), em nome de Valtenir Gomes Soares;
b)
01 (Um) veículo motocicleta Honda BIZ 125, cor Prata, placa QCG 0516, renavam 011 978 615 70, álcool-gasolina, ano 2019/2019, na tabela FIP avaliado em 11.000,00 (onze dois mil reais),em nome de Josiane Pereira Batista;
c)
01 (uma) Máquina de Assar carne e frango, marca PROGÁS, inox, 02 (duas) porta de vidros, capacidade de 30 (trinta) unidades aproximadamente, avaliada no valor de R$ 2.500,00 (mil reais);
d)
01 (um) Barco de 7,5 metros, avaliado no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais);
e)
01 (um) Motor de Popa 15 Hp, com tanque de combustível 02 tempos, no valor de R$ 7.400,00 ( mil reais).

12. Ainda, informa que as aquisições dos bens móveis, benfeitorias e construções foram realizadas em imóvel que anterior a união pertencia ao varão, qual seja: Uma casa e respectivo lote de terreno urbano, com a área de 372,11 m2, situado à Rua do Membeca, no 67, L5, Qd. A, J. das Palmei., Jd. Guanabara, nesta cidade de Cáceres - MT, com Inscrição Imobiliária no 700200020144001.

13. Em sua contestação, o requerido alegou que, referente às benfeitorias realizadas (item “10”, “b”), foi somente a troca das telhas de amianto por telhas térmicas, na casa do pai do requerido.

14. Referente aos bens partilhados consensualmente entre as partes não há pretensão resistida, posto que o requerido não contesta o feito nesse sentido.

15. Relativo aos demais bens em item “10” e “13” da presente decisão,
não há comprovação acerca da propriedade ou da aquisição dos bens durante a união estável
, de modo que não torna possível sua inclusão no acervo partilhável do casal.

16. Em que pese a parte autora alegar serem os bens partilháveis, são frágeis as provas documentais acerca da sua pretensão, de modo que lhe incumbia o ônus de comprovar a sua aquisição na constância da união, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

17. Vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

18. No mesmo sentido é a jurisprudência:

“EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS BENS PARTILHÁVEIS
.
AUSÊNCIA DE PROVA
DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. QUANTIA RECEBIDA POR UMA DAS PARTES, NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE FOI UTILIZADA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO COMUM AO CASAL, SUSCETÍVEL DE PARTILHA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de veracidade dos atos alegados na peça exordial, advinda da constatação da revelia, não é absoluta e não induz à imediata procedência do pedido da autora, cumprindo a esta, pois, a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15. 2.
Nos termos do disposto no art. 1.658, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, cabendo à parte que pretende a partilha de determinado bem comprovar a sua aquisição na constância do matrimônio. 3. A mera assertiva de existência de patrimônio comum ao casal, não corroborada por provas documentais, resulta na improcedência da pretensão autoral. 4. Ausente comprovação acerca da propriedade ou da aquisição do bem
, inexistindo provas até mesmo da sua existência,
impossível que seja incluído no acervo partilhável do casal.
5. Não sendo demonstrado que a quantia recebida durante o período do relacionamento não foi revertida em proveito do grupo familiar, para o pagamento de despesas em comum, descabe falar em sua partilha após o divórcio.” (TJ-MG - AC: 10000210497608001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 10/08/2021, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2021) (Grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - PREJUÍZO CONCRETO - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO -
PARTILHA DE BENS IMÓVEIS CUJA PROPRIEDADE NÃO FOI COMPROVADA - DESCABIMENTO
- PARTILHA DE VEÍCULOS E SEMOVENTES -
AQUISIÇÃO DURANTE UNIÃO ESTÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVA
- INVIABILIDADE. - A abertura de prazo para apresentação de memoriais é uma faculdade conferida ao Magistrado, não ensejando, por si só, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Deixando o apelante de demonstrar os prejuízos concretos quanto a não apresentação das razões finais por escrito, não há de se falar em nulidade processual. Incidência do princípio pas de nullité sans grief - É imprescindível a fixação dos termos inicial e final da união estável, tendo em vista as repercussões que o reconhecimento desta entidade familiar produz na esfera patrimonial. No caso em comento, as provas produzidas nos autos revelam que as partes conviveram em união estável nos anos de 1991 a 2014 - Nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo do Registro de Imóveis - Diante da ausência de comprovação da propriedade dos bens imóveis, denota-se descabida a sua pretensão de partilha, devendo ser registrado que eventual direito sobre tais bens devem ser buscado em ação própria com a participação do proprietário registral do bem - Não há que se falar em partilha de veículo e semoventes se não restar comprovado que os bens foram adquiridos na constância da união estável - A sistemática adotada pelo diploma processual civil pátrio, no que concerne ao ônus da prova, está muito clara, impondo a autora ora apelante o ônus fundamental da prova de seu direito, e, ao réu, o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” (TJ-MG - AC: 10000205691025001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/05/2022) (Grifos nossos).

19. Dessa forma, não restando comprovada a aquisição dos bens, nem mesmo a sua existência, durante o período da união estável, não há como ser partilhado nos termos propostos na inicial.

DISPOSITIVO

20. Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos grafados na vestibular em relação a partilha, e em consequência, EXTINGO o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

21. Sem custas. Sem honorários. [...].”

Consoante relatado, a apelante pretende a partilha do lote de terreno urbano, com a área de 642,29 m2, situado à Rua Membeca, no 0, Jd. Celeste, Qd. Lt., nesta cidade de Cáceres-MT, com Inscrição Imobiliária no 400106872408001, além da partilha das benfeitorias e bens móveis que guarnecem a residência em residiram a época da vida em comum.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifica-se que inexiste nos autos documentos aptos comprovar a aquisição do referido imóvel durante a constância da vida em comum, tampouco há nos autos documentos que possam comprovar a propriedade sobre o bem, assim como não há qualquer documento capaz de comprovar sequer a existência de posse sobre o lote, o que afasta
a pretensão de partilha, na forma do que dispõe do artigo 1.245 do Código Civil.

O mesmo ocorre com a pretendida partilha das benfeitorias e bens móveis que guarneciam a antiga residência do casal, pois ausentes documentos aptos a comprovar as alegações da apelante, já inexiste nos autos recibos, notas fiscais ou qualquer comprovante de pagamento capazes de demonstrar a realização de benfeitorias ou a aquisição de bens móveis durante o período em que viveram como se casados fossem.

Assim, diante da inexistência de provas, não há como acolher a irresignação da apelante, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C
PARTILHA
DE
BENS
, ALIMENTOS, GUARDA, E DANOS MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALIMENTOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – VERBA FIXADA EM VALOR SUFICIENTE PARA GARANTIR O SUSTENTO DO MENOR –
PARTILHA
DE
IMÓVEL
E VEÍCULOS – DESCABIMENTO – PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA – CAMINHONETE ADQUIRIDA DURANTE A UNIÃO – MEAÇÃO – ARTIGO 1.660 DO CC – RESTITUIÇÃO DE
BENS
NA POSSE DA PARTE ADVERSA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Se a autora pleiteia a majoração dos alimentos sob a alegação de que o requerido é empresário, mas não traz provas que demonstrem a possibilidade de este em arcar com uma verba maior que aquela fixada pelo julgador singular de um salário mínimo, há de ser mantida a pensão fixada, a qual mostra-se suficiente para garantir o sustento do filho menor. Não comprovada a propriedade do
imóvel
(
ausência
do Registro perante Cartório Imobiliário) e dos veículos (registrados em
nome de terceiros ou inexistência de
documentos
), inviável o acolhimento do pedido de
partilha
dos referidos
bens
. Deve ser mantida a
partilha
da caminhonete Hilux arrolada pela autora se o contrato de financiamento demonstra ter sido adquirida durante a união estável, ainda que exclusivamente pelo requerido, na forma do artigo 1.660 do CC. Descabe os pedidos de restituição de
bens
, supostamente na posse da parte adversa, formulados tanto pela autora quanto pelo requerido, se não há dos autos elementos que demonstrem a posse ou mesmo existência de tais
bens
.-“
(N.U 0012935-07.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 30/07/2020).

Assim, não comprovada a aquisição ou propriedade do bem imóvel por meio do Registro perante o Cartório Imobiliário, ou por qualquer documento de posse, inviável o acolhimento do pedido de partilha do referido bem imóvel. No mesmo sentido, descabida a partilha das benfeitorias e dos bens móveis, pois ausente prova da aquisição e existência.

Ante o exposto
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024